Tribunal: CARF
Processo: 10140.720201/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720201/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.131 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
LILIAN RESENDE MILAGRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
INOVAÇÃO
NOS
FUNDAMENTOS
DO
LANÇAMENTO
PELAS
AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento
do lançamento realizado. A adoção de fundamentos novos para a manutenção
do lançamento, com conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa
em nulidade da atuação das autoridades julgadoras, por afronta à segurança
jurídica, ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado(a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720201/2010-66
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720201/2010-66

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para a constituição de crédito tributário de
imposto de renda da pessoa física do ano calendário de 2007, exercício de 2008, no valor total de
R$ 175.976,61 (imposto, juros de mora calculados até 31/05/10 e multa), em face da apuração da
infração consistente em dedução indevida de despesas de livro caixa.
Notificada
do
lançamento,
a
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, na qual alegou, em síntese, que:
- exerce autonomamente atividade de Distribuidor Independente da empresa
Herbalife e, nessa qualidade, na sua Declaração de Imposto de Renda do ano calendário de 2007,
efetuou deduções de despesas escrituradas em Livro Caixa necessárias à percepção da receita
como profissional autônoma, nos termos do que dispõe o art. 6o da Lei 8.134/90, conforme se
verifica a fls. 459/512 e documentação correspondente (fls. 15/110, 112/174 e 286/422);
- foi autuada pela Receita Federal do Brasil aos 16/06/2010 sob o fundamento de
que, na qualidade de profissional autônoma, exercendo a atividade de Distribuidora
Independente, para ter direito às deduções escrituradas em Livro Caixa, nos termos dos artigos
75 e 76 do RIR/99, deveria, no entender da Fiscalização, achar-se registrada no Conselho de
Regional de Representantes Comerciais. Desse modo, entendeu a fiscalização que houve
dedução indevida de despesas em Livro Caixa;
- o enquadramento legal que deu suporte à autuação fiscal não registra
expressamente em seus dispositivos a obrigatoriedade do contribuinte profissional autônomo
estar registrado no Conselho Regional de Representantes Comerciais para fazer jus às deduções
de despesas escrituradas em Livro Caixa, pois o art. 6o da Lei no 8134/90 e o art. 75 do RIR/99,
que preveem a dedução dessas despesas para profissionais autônomos, não preveem a exigência
de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais como requisito essencial. A
única e expressa obrigatoriedade contida na lei do contribuinte ser Representante Comercial
Autônomo e, portanto, registrado nesse Conselho, é no que diz respeito à dedução das despesas
de locomoção e de transporte. Só nessa hipótese e em nenhuma outra;
- no enquadramento legal que deu suporte à autuação fiscal não consta a exigência
da contribuinte ser registrada no Conselho Regional de Representantes Comerciais para deduzir
as despesas escrituradas em Livro Caixa. Basta ser profissional autônoma, isto é, receber
rendimentos de trabalho não assalariado, ter escrituradas as despesas em Livro Caixa e tais
despesas serem necessárias à percepção da receita de sua atividade;
- o artigo 6o da Lei 8.134/90 e o art. 75 do RIR/99 asseguram ao contribuinte que
receber rendimentos do trabalho não assalariado o direito de deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade, as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte pagadora. Cita julgado do Conselho de Contribuintes nesse
sentido, bem como que o próprio “Perguntas e Respostas” disponível no sítio da RFB na rede
mundial de computadores esclarece que a única exigência de o contribuinte ser registrado como
Representante Comercial é para efetuar a dedução das despesas com locomoção e transporte;
- a autuação fiscal extrapolou os limites da lei, exigindo mais do que a lei exige,
pois a exigência de ser o contribuinte inscrito como representante comercial é só para a dedução
de despesas de locomoção e transporte (Lei 8.134/90, art. 6o, § 1o, "b") e considerando que nos
termos do art. 142 do CTN, a atividade de lançamento é vinculada, a Fiscalização não é livre
para lavrar o auto de infração, mas está adstrita ao princípio da legalidade;
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720201/2010-66

- por fim, requer “seja julgada improcedente a autuação fiscal correspondente ao
auto de infração em questão, por ofensa clara e direta ao princípio da legalidade, posto que o
fundamento da autuação fiscal foi além dos limites da lei de regência, o que contraria não só a lei
8.134/90 c/c Lei 9.784/1999 e os artigos 73 e 75 do RIR/99, como também a jurisprudência
administrativa do Egrégio Conselho de Contribuintes, conforme demonstrado”.
A DRJ/CGE julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte procedente em
parte, mantendo em parte o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS. LIVRO CAIXA.
Apenas as despesas comprovadamente indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto de
renda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificada do acórdão aos 11/05/12 (fls. 575), a contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 05/06/12 (fls. 577 ss.), no qual alega, em síntese, que:
- o único motivo do auto de infração foi o fato da contribuinte não ter comprovado
o seu registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais;
- o julgador de primeiro grau concordou com as razões de defesa apresentadas em
sua impugnação, no sentido de que não há previsão legal que a impeça de deduzir de seus
rendimentos tributáveis auferidos na condição de autônoma as despesas necessárias ao exercício
dessa profissão contabilizadas em Livro Caixa uma vez que esse direito está assegurado no art.
6o da Lei no 8134/90;
- todavia, ao mesmo tempo, o julgador “a quo” concluiu que a fiscalização deveria
ter verificado se as despesas seriam dedutíveis ou não, e como a fiscalização não o fez, o
julgador passou então, ele próprio, a fazê-lo, e julgou o processo fiscal por outro fundamento;
- afirma que a decisão recorrida mudou o fundamento jurídico do auto de infração
e, com isso, manteve o lançamento sob outros pressupostos, quais sejam: se são dedutíveis ou
não as despesas da contribuinte e, parcialmente, reduziu a autuação fiscal. Esses novos
pressupostos, além de não constarem expressamente como motivo do auto de infração, sequer
foram cogitados pela autoridade lançadora e surgiram somente no próprio julgamento, o que é
vedado expressamente no nosso ordenamento jurídico, pois quaisquer inexatidões que resultem
na alteração do motivo e da fundamentação legal do lançamento somente podem ser corrigidas
de acordo com o que determina a legislação de regência em razão da necessária observância do
contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade;
- conclui que a autoridade julgadora atuou de forma ilegal, com ofensa clara ao
seu direito de defesa, contaminando de forma irremediável a decisão recorrida;
- assim, requer seja provido o presente recurso para reconhecer a nulidade da
decisão recorrida, bem como que seja cancelada a exigência fiscal.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720201/2010-66

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão preenchidos os demais requisitos
formais de admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para a constituição
de crédito tributário de imposto de renda da pessoa física do ano calendário de 2007, exercício de
2008, no valor total de R$ 175.976,61 (imposto, juros de mora calculados até 31/05/10 e multa),
em face da apuração da infração consistente em dedução indevida de despesas de livro caixa.
A recorrente afirma exercer autonomamente a atividade de distribuidor
independente da empresa Herbalife e, nessa qualidade, na sua Declaração de Imposto de Renda
do ano calendário 2007, efetuou deduções de despesas escrituradas em Livro Caixa necessárias à
percepção de sua receita como profissional autônoma, nos termos do que autoriza o art. 6o da Lei
8.134/90, conforme se verifica a fls. 459/512 e documentação correspondente (fls. 15/110,
112/174 e 286/422).
Diz que foi autuada pela Receita Federal do Brasil sob o fundamento de que,
exercendo autonomamente a atividade de Distribuidora Independente, para ter direito às
deduções escrituradas em Livro Caixa, nos termos dos artigos 75 e 76 do RIR/99, deveria, no
entender da Fiscalização, estar registrada no Conselho de Regional de Representantes
Comerciais, pelo que entendeu a fiscalização que houve dedução indevida de despesas de Livro
Caixa.
A impugnação apresentada pela recorrente foi julgada procedente em parte pela
DRJ/CGE que, embora concordando com o argumento de defesa da impugnante, agora
recorrente, no sentido de que não há previsão legal que a impeça de deduzir de seus rendimentos
tributáveis auferidos na condição de autônoma as despesas contabilizadas em Livro Caixa
necessárias ao exercício dessa sua profissão, uma vez que esse direito está assegurado no art. 6o
da Lei no 8134/90, ao mesmo tempo, concluiu que a fiscalização deveria ter verificado se as
despesas seriam dedutíveis ou não. Como a fiscalização não procedeu a essa verificação, passou
então, o próprio julgador “a quo”, a fazê-lo.
Assim, nesse contexto, afirma a recorrente que a decisão recorrida mudou o
fundamento jurídico do auto de infração e julgou o processo fiscal por outro fundamento e,
com isso, manteve o lançamento sob outros pressupostos, quais sejam se são dedutíveis ou não
as despesas escrituradas pela contribuinte em Livro Caixa, pressupostos esses que além de não
constarem expressamente como motivo do auto de infração, sequer foram cogitados pela
autoridade lançadora e surgiram somente no próprio julgamento, o que é vedado expressamente
no nosso ordenamento jurídico, pois quaisquer inexatidões que resultem na alteração do motivo e
da fundamentação legal do lançamento, somente podem ser corrigidas conforme determina a
legislação de regência, em razão da necessária observância do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de nulidade.
Pois bem.
Conforme esclarece a autoridade autuante na “Descrição dos Fatos” a fls. 06 do
Auto de Infração,
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720201/2010-66

A contribuinte atua como distribuidora independente de produtos/mercadorias da
empresa Herbalife International do Brasil Ltda, CNPJ: 00.292.858/0001-77. No
entendimento da Receita Federal do Brasil, o distribuidor independente Herbalife
é considerado representante comercial para fins de imposto de renda, estando
sujeito ao Livro Caixa, nos termos dos artigos 75 e 76 do Regulamento do Imposto
de Renda, desde que, na época da percepção dos rendimentos/despesas
escriturados no referido livro, esteja registrado no Conselho Regional de
Representantes Comerciais.
Segundo o Manual de Administração do Negócio Herbalife, o distribuidor independente
pode produzir e fazer seus próprios anúncios, desde que respeitem as regras políticas da
Herbalife. Quanto ao Livro Caixa, os distribuidores podem deduzir como custos
despesas com:
a) anúncio em listas telefônicas, televisão, rádio, internet, folders e congêneres;
b) itens promocionais (camisetas, bonés, buttons...), produzidos e aprovados pela
Herbalife;
c) locomoção e transporte para efetuar a venda dos produtos;
d) cartões de visita;
e) o kit internacional de promoção que ele adquire como condição para ser distribuidor e
a taxa anual de renovação do contrato de distribuidor;
f) aluguel de salas/auditórios para realização de eventos de difusão da atividade de
distribuidor Herbalife, serviços de bufês para tais eventos e com viagens (passagens e
hospedagem, excluindo alimentação) feitas por conta de tais eventos;
g) escritório, se for o caso, mantido exclusivamente para distribuição dos produtos
Herbalife (aluguel, água, luz, telefone etc)
Tais despesas serão dedutíveis desde que tenham, necessariamente, sido arcadas pelo
próprio distribuidor e tenham relação direta com a atividade de distribuidor.
Tendo em vista tal situação, a contribuinte foi intimada através do Termo de Intimação
n. 02 a apresentar:
f) Informar se a contribuinte tem registro no Conselho Regional de Representantes
Comerciais. Em caso afirmativo, apresentar documentação que o comprove, bem como
a data deste registro.
g) Apresentar o contrato firmado entre a contribuinte e a Herbalife International do
Brasil Ltda.
Este termo teve ciência no dia 18/05/2010. Decorrido o prazo, não houve nenhuma
manifestação do contribuinte quanto ao registro no Conselho Regional de
Representantes Comerciais. O contrato apresentado com a Herbalife foi assinado em
30 de agosto de 2.000.
Sendo assim, não houve o preenchimento dos requisitos para que houvesse a
dedução das despesas do Livro Caixa. A dedução nas pastas apresentadas não
foram considerados como despesas dedutíveis. Como a contribuinte já havia
recebido a restituição do referido ano, os valores foram lançados neste Auto de
Infração. (Destaquei)
Da leitura do trecho do auto de infração acima reproduzido, constata-se que, de
fato, o fundamento do lançamento foi o fato de não ter a recorrente feito prova de que é
registrada perante o Conselho Regional de Representantes Comerciais, já que, como
afirmado pela a autoridade lançadora, “no entendimento da Receita Federal do Brasil, o
distribuidor independente Herbalife é considerado representante comercial para fins de imposto
de renda, estando sujeito ao Livro Caixa, nos termos dos artigos 75 e 76 do Regulamento do
Imposto de Renda, desde que, na época da percepção dos rendimentos/despesas escriturados
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720201/2010-66

no referido livro, esteja registrado no Conselho Regional de Representantes Comerciais”
(destaquei e grifei).
Da decisão recorrida, por seu turno, verifica-se que o julgador “a quo” assim se
posicionou acerca da dedução de despesas pela recorrente em Livro Caixa:
(...)
Sabe-se, então, que a interessada, assim como todo “Distribuidor Herbalife” exerce
duas atividades profissionais, a de comerciante, quando adquire e revende os produtos
adquiridos da contratante, e o de “Promotora de Marketing de Rede”, quando ela
agrega e oferece treinamentos e eventos motivacionais a outros distribuidores
vinculados à sua rede de distribuição.
Em decorrência da constatação acima, conclui-se que, assim como qualquer
“Distribuidor Herbalife”, a interessada também pode auferir dois tipos de rendimentos
de naturezas distintas, quais sejam, lucros sobre a comercialização dos produtos
adquiridos e posteriormente revendidos e comissão sobre os produtos adquiridos e
revendidos pelos distribuidores atrelados à sua rede de distribuição.
Em pesquisa aos bancos de dados da RFB, identificou-se uma DIRF – ano calendário
2007, entregue pela Herbalife em nome da interessada, sob o código de pagamento 0588
– Rendimentos do Trabalho se Vínculo Empregatício, conforme pode-se verificar pela
imagem de pesquisa abaixo, cujos valores foram por ela informados em sua DIRPF –
exercício 2008 (fls. 517 a 522).
(...)
Por exclusão, já que rendimentos decorrentes do exercício regular de comercio não são
informados por intermédio de DIRF, os valores acima devem se referir às comissões
pagas pela Herbalife à interessada pela produção comercial dos distribuidores atrelados
à sua rede de distribuição.
Em consonância com o exposto acima, deve-se concordar com a interessada, quando ela
alega que não há previsão legal que a impeça de deduzir, dos seus rendimentos
tributáveis auferidos na condição de autônoma, as suas despesas necessárias ao
exercício desta profissão, contabilizadas em livro caixa. Pelo contrário, este direito está
previsto no art. 6 o da Lei n o 8.134, de 27 de dezembro de 1990:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
Conclui-se, portanto, que todas as despesas lançadas no livro caixa da interessada,
incorridas no ano calendário 2007, cujos comprovantes foram por ela trazidas aos autos
do processo, deveriam ter sido analisadas pela fiscalização com a finalidade de verificar
se são dedutíveis ou não dos seus rendimentos tributáveis, informados em DIRF pela
sua fonte pagadora, em obediência aos arts. 75 e 76 do Decreto 3.000/1999 – RIR/99:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720201/2010-66

I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do anocalendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
A legislação vigente, ao especificar expressamente que as despesas dedutíveis devem ter
estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos rendimentos
sujeitos à incidência de imposto e, ao condicionar essas deduções à escrituração no
Livro Caixa e à comprovação mediante documentação idônea, objetiva vedar a
utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em consequência,
afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.
Para verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se elas efetivamente
têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte, devem ser
observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e pertinência.
Em suma, são consideradas despesas passíveis de escrituração no Livro Caixa, para
efeitos de dedução, apenas aquelas indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa física e comprovados
os desembolsos.
Como exemplos corriqueiros de despesa de custeio dedutíveis temos os valores pagos a
título de aluguel, água, luz, telefone, condomínio (vinculados ao local onde se exerce a
atividade profissional), despesas com material de expediente ou de consumo e despesas
com empregados, quando vinculadas ao contrato de trabalho.
Ressalte-se, ainda, que a dedutibilidade das despesas escrituradas em Livro Caixa está
condicionada à sua comprovação, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, que permita identificar o adquirente ou o beneficiário, o valor, a data da
operação e contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados para
que possam ser enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da fonte
produtora dos rendimentos.
(...)
Com base nos critérios ora relacionados foram analisados todos os comprovantes das
despesas contabilizadas no livro-caixa da interessada, anexada às fls. 460 a 512, e
relacionados na tabela ANÁLISE DOS COMPROVANTES DE DESPESAS LANÇADAS
EM LIVRO CAIXA, anexada às fls. 559 a 569, na qual constam informados os
motivos de recusa para cada despesa não considerada.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720201/2010-66

Esta tabela, integrante e inseparável do presente acórdão, resulta na reversão da glosa de
despesas, no valor de R$ 31.781,13. (Destaquei)
Embora a decisão recorrida tenha julgado a impugnação procedente em parte,
reduzindo o valor da tributo lançado, conforme acima demonstrado, o fundamento da autuação
foi o fato da contribuinte não ter comprovado no curso da ação fiscal estar registrada
perante o Conselho Regional de Representantes Comerciais, razão pela qual entendeu a
autoridade fiscal autuante não restarem preenchidos os “requisitos para que houvesse a
dedução das despesas do Livro Caixa”. Nada mais.
Isso é confirmado pela autoridade julgadora no relatório da decisão recorrida,
quando reproduz, “ipsis litteris”, a fls. 547, a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do
Auto de Infração, deixando claro o motivo do lançamento.
No entanto, como acima mencionado, o r. julgador “a quo”, ao fundamentar sua
decisão, entendeu que embora concordasse com a contribuinte quando alega que não há previsão
legal que a impedisse de deduzir, dos seus rendimentos tributáveis auferidos na condição de
autônoma, as suas despesas necessárias ao exercício desta profissão contabilizadas em livro
caixa, pois esse direito está previsto no art. 6 o da Lei no 8.134/90, por outro lado, entendeu que
as despesas escrituradas em livro caixa cujos comprovantes foram anexados aos autos deveriam
ter sido analisados pela autoridade lançadora para que verificasse se são dedutíveis ou não dos
rendimentos tributáveis informados em DIRF pela sua fonte pagadora, nos temos do art. 75 e 76
do RIR/99. Assim, procedeu à autoridade julgadora a essa verificação, reduzindo o valor do
lançamento, porém mantendo a recusa de determinadas despesas não consideradas.
Com todo o respeito, perceba-se que ao assim proceder, o julgador de primeira
instância, de fato, inovou no fundamento do lançamento e o substituiu por outro, inédito, que não
havia sequer sido até então cogitado nos autos.
Anote-se que nos termos do que dispõem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70235/72,
o contribuinte deve apresentar sua defesa, instruída com os documentos, os motivos de fato e de
direito, os pontos de discordância e as razões em que se fundamentar, bem como as provas que
possuir, tendo como premissa a acusação que lhe foi dirigida. Com efeito, o contribuinte deve
se defender do fato que lhe é imputado e de nenhum outro e é no momento da constituição do
crédito tributário que são fixados pela autoridade responsável pelo lançamento as premissas
fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo foi praticado e é em relação a esses
fundamentos que o autuado vai construir a sua defesa, que será submetida ao contencioso
administrativo.
Assim, não pode o julgador de primeira instância introduzir fundamento jurídico
novo no momento do julgamento, como aconteceu no presente caso, pois isso afronta a
segurança jurídica e viola o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, o
que não é admitido no nosso ordenamento jurídico.
Se a autoridade julgadora discorda do lançamento, pode, tão somente, reconhecer
a sua invalidade, mas não lhe compete substituir o fato objeto do lançamento. Ao julgador de
primeira instância não compete aprimorar lançamento.
Desse modo, a inovação no fundamento do lançamento levada a efeito pela
autoridade julgadora de primeira instância visando “corrigi-lo” é evidente, de modo que deve ser
reconhecida a nulidade da decisão recorrida.

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.131 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720201/2010-66

Conclusão

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital